Tribunal: TJSP
Processo: 0035456-66.2011.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária – Servidor Público Estadual – URV – Lei Federal 8.880/94 – Sentença de procedência – V. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos apenas para anular a parte sentenciada extra petita – Aplicação da correção monetária

Ementa:

ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária – Servidor Público Estadual – URV – Lei Federal 8.880/94 – Sentença de procedência – V. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos apenas para anular a parte sentenciada extra petita – Aplicação da correção monetária oficial e juros de mora nos termos da Lei 11.960/09 – Decisão em conformidade com o REsp no 1.495.146/MG, Tema 905/STJ, DJE 02/03/2018 – Desnecessidade de adequação

Recursos parcialmente providos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0035456-66.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados JULIO CESAR DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO DEMONTIE VIERIA FILHO, EURICO
PEREIRA DA SILVA, MARCOS ELI YANES ALVES, ALCIDES SOPA JUNIOR,
RONALDO APARECIDO DIAS, LUIZ ANDRE COSTA DA SILVA, VICENTE JOSE
ROSA JUNIOR, JESIEL ROHWEDDER SILVA, CLAUDINEI FRANKLIN TANNER,
RONALDO GRANCIERI DE LIMA, RENATO FEITOSA DA SILVA, ITAMAR LUIZ
ASTOLFO, FABRICIO DA SILVA MATOS, WILLIAM SILVERIO DE FREITAS,
ANTONIO CARLOS BERNARDO, RINALDO REINALDO, LUCIANO REINALDO,
DOUGLAS JEFFERSON SANTANA DA SILVA, SERGO LUIS DE ANDRADE, JULIO
CESAR LOPES, ROBERTO WAGNER PADIAL SIMOES, LUIZ FERNANDO LOPES
DA CONCEIÇAO, ARNALDO DEOCLECIANO LIMA SILVA, MARCIO BATISTA
PENA,
ANTONIO
MARCOS
VIANA
CAMARGO,
AMAURI
APARECIDO
TEODORO, ELIAS RODRIGUES DA CRUZ, HOEL CORREIA BATISTA e
GILBERTO BURGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o v. acórdão
que deu parcial provimento aos recursos, com adequação ao paradigma. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0035456-66.2011.8.26.0053 -Voto no
2
Câmara de Direito Público
Processo no 0035456-66.2011.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Alexandre Bucci
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado(s): Júlio César da Silva e outros
Recorrente: Juízo ex officio
Voto no 31.715
ADEQUAÇÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
e
REMESSA
NECESSÁRIA - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento
do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil Ação
Ordinária Servidor Público Estadual – URV Lei Federal
8.880/94 Sentença de procedência V. Acórdão que deu parcial
provimento aos recursos apenas para anular a parte sentenciada
extra petita Aplicação da correção monetária oficial e juros de
mora nos termos da Lei 11.960/09 Decisão em conformidade
com o REsp no 1.495.146/MG, Tema 905/STJ, DJE 02/03/2018
Desnecessidade de adequação
Recursos parcialmente providos
Cuida-se de recurso de Apelação interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo (fls.193/241), a par de reexame
necessário, contra a r. sentença (fls.176/182) que julgou procedente ação
ordinária ajuizada por servidores públicos estaduais visando o recálculo
dos seus vencimentos de acordo com a URV, nos termos do artigo 22, da
Lei 8.880/94. A decisão, conforme dito anteriormente, julgou procedente
a demanda, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil,
para condenar a Fazenda a proceder ao recálculo dos vencimentos dos
autores, com a conversão para URV, nos meses de julho de 1994,
conforme teor do artigo 22 da mencionada legislação, apostilando-se,
com direito à incorporação. Também determinou a aplicação dos índices
de 12,47% para março de 1994, 9,92% para abril de 1994, 12,35% para
maio de 1994 e de 14,34% para junho de 1994, devendo a requerida, a
partir de 1o/07/1994, incorporar ao padrão de vencimentos dos autores o
percentual de 49,08%. Condenou a vencida também ao pagamento da
verba
atrasada,
respeitada
a
prescrição
quinquenal,
corrigida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0035456-66.2011.8.26.0053 -Voto no
3
monetariamente pela tabela oficial e juros de mora previstos na Lei
11.960/09. Fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00, devidamente
corrigidos.
Em síntese, recorre a Administração alegando
julgamento 'extra petita', não tendo os autores pleiteado os índices de
maneira individualizada; prescrição de fundo de direito e, no mérito,
ausência do direito postulado. Requer a anulação da sentença ou o
julgamento da lide sem apreciação do mérito ou, alternativamente, a
improcedência do pedido.
Ausentes as contrarrazões (fls.244).
Houve por bem esta C. 7a Câmara, em v. acórdão
de fls.252/260, por votação unânime (fls.251), dar provimento em parte
aos recursos apenas para anular a parte sentenciada extra petita,
mantendo, no mais, a r. sentença tal como lançada.
Ato contínuo, interpôs a Fazenda Pública
Recurso Especial (fls.263/280) e Recurso Extraordinário (fls.282/301).
Ausentes as contrarrazões (fls.304).
Por fim, em análise dos autos, o Desembargador
Presidente da Seção de Direito Público (fls.309/312) determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora para reapreciação, considerando
o julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905/STJ, DJe
02/03/2018.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0035456-66.2011.8.26.0053 -Voto no
4
Reexaminando os autos, conforme o art. 1.040,
II, do Código de Processo Civil, entendo que o acórdão proferido nos
autos deve ser adequado, no tocante aos consectários legais.
Em razão do decidido às fls.309/312 pelo
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público foram os autos
remetidos a esta C. Câmara para reapreciação da questão, nos termos
do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme acima
mencionado, nos seguintes termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0035456-66.2011.8.26.0053 -Voto no
5
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e
a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0035456-66.2011.8.26.0053 -Voto no
6
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante,
é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de
dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)
nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão pela
qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial
não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes
do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ." (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).” (Grifei).
No caso em tela, o entendimento esposado pelo
acórdão combatido não contraria o entendimento adotado pelo E. STJ,
uma vez que manteve os consectários legais determinados na sentença
de primeiro grau, com correção monetária nos índices oficiais e juros de
mora nos termos da Lei 11.960/09.
Assim, o v. acórdão deve não necessita de
adequação, estando em consonância com o decidido no REsp no
1.495.146/MG, Tema 905, STJ.
Ante o exposto, nos temos do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil, mantenho o parcial provimento aos
recursos, nos termos do paradigma.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator